Tribunal: TJDFT
Processo: 0736354-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736354-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ANA CAROLINA FERNANDES VIEIRA DOURADO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de ação de reclamação criminal proposta por ANA CAROLINA FERNANDES VIEIRA DOURADO contra a decisão proferida pelo 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, que não acatou o pedido para decretar o divórcio com DOUGLAS VIEIRA DOURADO no bojo do processo de medidas protetivas de urgência (0722986- 57.2022.8.07.0003), sugerindo o ajuizamento de ação autônoma perante a Vara de Família (ID 40729359 e ID 40729360). A reclamante fundamenta seu pedido no art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, diante da ausência recurso específico cabível. Alega que a decisão que deseja ver modificada contraria o art. 14-A da Lei Federal n. 11.340/2006, (Lei Maria da Penha) quanto à opção da vítima de propor a ação de divórcio ou de dissolução de união estável no próprio Juizado de Violência Doméstica, visando a solução célere. Aduz que o pedido não foi conhecido pelo magistrado, embora tenha reconhecido a possibilidade. Narra que, após o episódio de violência doméstica, foi acolhida com seus três filhos em casa abrigo por mais de um mês, razão pela qual não conseguiu providenciar a certidão de casamento atualizada para acrescentar o pedido de divórcio aos demais pleitos emergenciais iniciais. Esclarece que este Tribunal tem entendimento de que as medidas protetivas podem ser mantidas mesmo após o arquivamento do inquérito policial, diante do fim precípuo de proteção à mulher, em especial quanto à facilitação de rompimento de vínculos entre a vítima e seu ofensor. Reforça, ademais, que o art. 14-A da Lei 11.340/2006 exclui da competência dos Juizados de Violência Doméstica qualquer pretensão relacionada à partilha de bens. Informa, por fim, que mesmo sem a presença de violência doméstica e independentemente da partilha o divórcio pode ser decretado, haja vista o direito expressamente previsto na legislação. Requer a procedência da Reclamação Criminal para decretar seu divórcio com o agressor, mantido o nome de casada (art. 14-A da Lei n.o 11.340/2006, c/c art. 226, § 6o, da Constituição Federal). A autora não providenciou o recolhimento das custas processuais, mas há pedido de gratuidade de justiça. Os autos foram inicialmente distribuídos por prevenção à 2a Turma Criminal, onde o eminente Relator entendeu ser o caso de redistribuição aleatória a uma das Turma Cíveis, por força da natureza cível da decisão impugnada (ID 40892264). É o relatório. Decido. A autora fundamenta em sua petição inicial a possibilidade de ajuizamento da presente ação de reclamação, em face da previsão do art. 232 do Regimento Interno do TJDFT, que assim dispõe: “Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” Todavia, o Desembargador Relator que primeiro recebeu o processo afastou a hipótese de reclamação sob a égide do Processo Penal, e reconheceu a aplicação do Código de Processo Civil, diante da natureza cível da decisão combatida (divórcio). O art. 988 do Código de Processo Civil prevê que caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: “(...) I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; V – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”. Na espécie, o pedido da autora não se encaixa em nenhuma das disposições previstas no art. 988 do CPC, sendo certo que defende a tese de decisão contrária à legislação que recepciona o direito defendido (art. 14-A da Lei n. 14.340/2006). Não há como admitir a reclamação baseada em uma decisão isolada que, ademais, sequer remete à precedente dos tribunais, nos termos da previsão legal. Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 988 DO CPC E ART. 196 DO RITJDFT. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO A PRECEDENTE DO STJ (RESP. 675395/RS). DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.RESOLUÇÃO 3/2016 DO STJ. AUSÊNCIA DE AMPLIAÇÃO DO ROL DE CABIMENTO. PRECEDENTE QUALIFICADO. IMPRESCINDIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O manejo da Reclamação é regulado pelo artigo 988 do Código de Processo Civil e pelo artigo 196 do Regimento Interno deste Tribunal, sendo as seguintes as hipóteses de cabimento: preservação da competência do tribunal; garantia da autoridade das decisões do tribunal; garantia da observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência; ou resolução de divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo ou incidente de assunção de competência. 2. A Resolução n. 3/2016 do Superior Tribunal de Justiça não teve o condão de ampliar o rol de cabimento do instituto da Reclamação, ao incluir, em sua parte final, a garantia da "observância de precedentes". Sua finalidade foi precipuamente transferir a competência para apreciação e julgamento da Reclamação aos Tribunais Estaduais, diante do excessivo volume de ações que chegavam no Superior Tribunal de Justiça, o que não se coaduna com o princípio da celeridade, norteador do sistema dos Juizados Especiais. 3. A admissibilidade da Reclamação carece de demonstração de precedentes qualificados e não de somente uma decisão judicial isolada. Tais precedentes referem-se àqueles com eficácia normativa e encontram-se devidamente tipificados no Código de Processo Civil, reproduzidos no Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1134886, 20180020053823RCL, Relator: SIMONE LUCINDO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/10/2018, publicado no DJE: 19/11/2018. Pág.: 506/509) E quanto ao caso concreto, a negativa do juiz singular em não formalizar o divórcio em momento posterior ao das medidas protetivas não transfere a competência da Turma Criminal para Turma Cível, unicamente por se tratar de divórcio dos envolvidos, especialmente quando a lei especial de Violência Doméstica prevê a competência desta Vara Criminal para o processamento deste pedido. Demais disso, não havendo mais o perigo na demora, não há razão para o feito não tramitar em Vara de Família, haja vista a ausência do requisito que justificaria a atuação híbrida dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar (Precedente: REsp 1496030/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015). Pelo exposto, não conheço o recurso interposto por inadmissível (art. 932, III, do CPC). Defiro a gratuidade de justiça. Intimem-se. Publique-se. Com a preclusão, arquivem-se os autos eletrônicos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator